Tribunal: TJBA
Processo: 8173329-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173329-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA ALICE SANTOS DA CRUZ Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito de contribuição associativa, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por aposentada em face da AAPEN, sob o fundamento de ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo junto ao INSS com relação ao desconto da contribuição associativa impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação judicial que visa à declaração de inexistência de descontos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso direto ao Poder Judiciário, sendo indevida a imposição de prévio requerimento administrativo não previsto em lei. 4. A exigência de comprovação de reclamação junto ao INSS não se qualifica como documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, quando a inicial contém elementos suficientes para delimitação da controvérsia. 5. A autora instrui a petição inicial com extratos do benefício previdenciário que evidenciam os descontos impugnados, permitindo a adequada compreensão da causa de pedir e do pedido, além de não se tratar de impugnação de empréstimos, mas da associação, que nega ter firmado junto à AAPEN. 6. A extinção do processo por ausência dos documentos referenciados configura formalismo excessivo, viola o princípio da primazia da resolução do mérito e não atende a distribuição do ônus da prova em causas desse jaez. 7. A jurisprudência da própria Corte afasta a obrigatoriedade de prévio esgotamento da via administrativa em demandas semelhantes, reconhecendo a ilegalidade de decisões que condicionam o acesso à justiça a tal requisito, bem assim veda a exigência de prova diabólica, na hipótese a demonstração de “não associação”. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não é exigível o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. A exigência de providência administrativa prévia e juntada de documento não atinente à distribuição do ônus da prova, não exigido por lei para o ajuizamento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. A extinção do processo por ausência de documento não indispensável configura formalismo excessivo e afronta a primazia da resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 3º, 4º, 320, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002598-90.2024.8.05.0078, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05/02/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8096716-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8173329-59.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA ALICE SANTOS DA CRUZ e como Apelada a ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - AAPEN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 9